Tribunal: TJBA
Processo: 8040553-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040553-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BAHIA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): RHAFAEL COSTA DE BORBA, RAUL FAUST DE LUCA AGRAVADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA OU INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela empresa ré contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que, nos autos da Ação Monitória de nº 0002606-38.2012.8.05.0172, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., afastou a alegação de prescrição apresentada nos embargos monitórios. A agravante sustenta que o débito venceu em 23/05/2011, que a citação somente ocorreu com o comparecimento espontâneo da ré em 24/02/2025 e que, assim, teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Requer o reconhecimento da prescrição e a exclusão de seu nome do polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição direta ou intercorrente da pretensão monitória diante da demora na citação da parte ré; e (ii) estabelecer se a morosidade processual pode ser imputada à parte autora, de modo a caracterizar sua inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do titular do direito por prazo superior ao da prescrição do direito material, após a intimação para impulsionar o processo, nos termos do entendimento firmado pelo STJ. 4. O ajuizamento da ação monitória em 2012 deu-se dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e o despacho que ordenou a citação, proferido em 15/07/2013, interrompeu a prescrição. 5. A análise cronológica dos autos revela que o autor realizou sucessivas diligências para localizar a parte ré, com repetidas tentativas de citação e requerimentos de utilização de sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL), carta precatória e pedido de citação por edital, sem desídia ou abandono processual. 6. A demora na citação decorreu, em grande parte, de problemas estruturais e ausência de juiz titular na unidade judiciária, circunstância alheia à vontade da parte autora, não sendo possível imputar-lhe a morosidade. 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, expresso na Súmula nº 106, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não acarreta prescrição. 8. O comparecimento espontâneo da parte ré em 24/02/2025 supre eventual ausência de citação formal (CPC, art. 239, §1º), não alterando o marco prescricional. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC/2015, arts. 239, §1º, e 931; Súmula nº 106/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.06.2018; TJ-MT, AI nº 1014976-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023; TJ-PR, AI nº 0025622-26.2024.8.16.0000, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040553-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BAHIA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA e como agravado BANCO BRADESCO SA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .